Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos.
2. Em suas razões, alega que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Assevera que houve interrupção da prescrição, conforme o art. 202, VI, do Código Civil e o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Sustenta que o reconhecimento administrativo caracteriza renúncia expressa à prescrição. Defende a não aplicação do art. 177 da LC no 840/2011 ao caso em comento. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No caso em análise, a cobrança refere-se ao exercício de 2006. Conforme documento de ID 66584058, o crédito de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) foi lançado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2009 sob número de pedido 5/2009. Ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
7. Ocorre que, após a suspensão, não houve qualquer ato administrativo com o intuito de reconhecer ou pagar a dívida, permanecendo suspensa a prescrição até a presente data. Logo, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional, devendo ser pago o valor ao autor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.